Tribunal: TJMT
Processo: 1010542-77.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010542-77.2023.8.11.0000

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Rescisão / Resolução, Promessa de Compra e Venda]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VALMIR ANTONIO DE MORAES - CPF: 346.470.821-72 (ADVOGADO), JUARES DOMINGOS DOS SANTOS - CPF: 208.954.701-44 (EMBARGANTE), JOSE CARLOS CANDIDO - CPF: 744.791.568-87 (EMBARGADO), SILVIA REGINA BINOTTI CANDIDO - CPF: 952.497.378-20 (EMBARGADO), ELCIO LIMA DO PRADO - CPF: 312.067.601-25 (ADVOGADO), SILVIO LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 062.648.958-06 (ADVOGADO), ANTONIO JOAQUIM BRAGA - CPF: 523.089.101-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA COSTA BRAGA - CPF: 771.803.561-15 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO BONIFACIO - CPF: 761.919.317-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINETE FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 572.212.001-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSO E CONTRADITÓRIO – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – MERA PRETENSÃO DE REDISCUTIR O RESULTADO DO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - O julgado muito bem fundamentou a impossibilidade de penhora de imóveis que sequer estão inseridos no objeto do litígio, na origem e, segundo informações granjeadas aos autos, pertence a pessoa totalmente estranha à lide.

III - Não há que se falar em qualquer ponto omisso ou contraditório do julgado, máxime quando flagrante a pretensão da parte de apenas revolver o resultado do acórdão, o que é defeso pela via dos Aclaratórios.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por JUARES DOMINGOS DOS SANTOS, contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, interposto em face de JOSÉ CARLOS CÂNDIDO e SILVIA REGINA BINOTTI, mantendo inalterada a decisão que
indeferiu os pedidos formulados pelo demandado, ora Agravado, consubstanciado no pedido de produção de prova pericial e bloqueio de matrículas imobiliárias
.

Para tanto, o embargante sugere a ocorrência de obscuridade e omissão do julgado, o qual se utilizou de argumentos dissociados da tese defendida nas razões do recurso de agravo, que acaso enfrentadas, permitiriam a manutenção do bloqueio de matrículas imobiliárias, concernente aos bens indicados.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Dito isso, observa-se a falta de qualquer esforço argumentativo da parte embargante, no sentido de apontar qualquer vício do acórdão embargado, máxime a apregoada omissão e contradição.

Com efeito, o julgado muito bem fundamentou a impossibilidade de penhora de imóveis, que sequer estão inseridos no objeto do litígio, na origem e, segundo informações granjeadas aos autos, pertence a pessoa totalmente estranha à lide.

Assim, não há que se falar em qualquer ponto omisso ou contraditório do julgado, máxime quando flagrante a pretensão da parte de apenas revolver o resultado do acórdão, o que é defeso pela via dos Aclaratórios.

Por outros termos, o recurso de embargos de declaração não é o meio legítimo para buscar a alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...]. (TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA C MARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes Embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023